Tribunal: TJSP
Processo: 0020036-68.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução individual de título executivo judicial proferido em ação coletiva. Inadimplemento de parcelas. Autor que pretende o pagamento da cláusula penal moratória diante do inadimplemento. Autor que ingressou com anterior execução da dívida contra o Município e não incluiu a multa. Execução que foi cumprida com extinção da dívida. Inviável após extinção da dívida por

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução individual de título executivo judicial proferido em ação coletiva. Inadimplemento de parcelas. Autor que pretende o pagamento da cláusula penal moratória diante do inadimplemento. Autor que ingressou com anterior execução da dívida contra o Município e não incluiu a multa. Execução que foi cumprida com extinção da dívida. Inviável após extinção da dívida por sentença judicial postular diferença relativa a multa moratória. Sentença mantida. Recurso improvido.